Tribunal: TJDFT
Processo: 0728309-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0728309-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEIDIANE EVANGELISTA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por LEIDIANE EVANGELISTA DE SOUSA, advogada devidamente constituída, em favor da paciente GEICYENE LUIZ DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos n° 0731033-31. 2019.8.07.0001. É a síntese do que interessa. Verifica-se que o presente writ foi impetrado em duplicidade, porquanto a própria impetrante admite que o seu objeto é idêntico ao deduzido no HC 0728175-30.2019.8.07.0000, o qual não foi instruído com os documentos necessários à análise do pedido de prisão domiciliar. Dito isso, confirmada a impetração dúplice da presente ação, impositiva a sua inadmissibilidade. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta egrégia Corte. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em Exercício do Plantão Judicial de 2a Instância